Tribunal: TJES
Processo: 5001785-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001785-10.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCUS SID PEREIRA
AGRAVADO: NALDO MUNIZ DA SILVA e outros (6)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTAS PROMISSÓRIAS DECORRENTES DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECURSO PROVIDO
.

1. A Constituição Federal (com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004), em seu art. 114, inc. I, primeira parte, prevê, de forma ampla, que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar “
as ações oriundas da relação de trabalho
”.

2. Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que a dívida representada por título executivo extrajudicial deve ser cobrada perante a Justiça comum, exceto quando vinculada sua origem a obrigação de natureza trabalhista.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001785-10.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCUS SID PEREIRA

AGRAVADOS: NALDO MUNIZ DA SILVA E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCUS SID PEREIRA em contra a decisão id 4342474, pela qual o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, rejeitou a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar o processo executivo de origem.

O Agravante, em suas razões recursais (id 4342462), requer, liminarmente, o deferimento de tutela de urgência recursal. No mérito, afirma ser de competência da Justiça do Trabalho o processamento do feito de origem, pois a pretensão encontra-se fundada em notas promissórias decorrentes de rescisão de contrato de trabalho.

Pela decisão id 4484708, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Embora intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões recursais.

Pois bem.

A Constituição Federal (com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004), em seu art. 114, inc. I, primeira parte, prevê, de forma ampla, que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar “
as ações oriundas da relação de trabalho
”.

No caso ora
sub examine
, observa-se que os Agravados, no ano de 2013, ajuizaram “ação de execução extrajudicial” lastreada em notas promissórias emitidas por ocasião da formalização de acordo de rescisão de contrato de trabalho.

Neste contexto, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no conflito negativo de competência nº 157.664/SP, em 23.05.2018, que “
se a demanda é movida com base em conflitos próprios da relação empregatícia ou do pagamento de verbas dela decorrentes, então a competência para seu julgamento será da Justiça do Trabalho, de acordo com o art. 114, IX da CF/88
”.

No mesmo sentido, confira-se:

“AGRAVO INTERNO. CONFLITO NEGATIVO. JUÍZOS CÍVEL E TRABALHISTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. VINCULAÇÃO A DÍVIDA ORIUNDA DA RELAÇÃO LABORAL. COLISÃO DE VEÍCULO FUNCIONAL. RELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

1. A dívida representada por título executivo extrajudicial deve ser cobrada perante a Justiça comum,
exceto quando vinculada sua origem a obrigação de natureza trabalhista
.

2. Exceção presente na espécie, em que o devedor, na inicial dos embargos à execução, alega que o débito decorre da colisão do veículo funcional, quando dirigido a trabalho, mas que foi obrigado, pelo ex-empregador, exequente, a assumir.

3. Precedentes da Segunda Seção.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no CC n. 149.268/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 13/12/2017, DJe de 18/12/2017.)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito de origem, o qual deverá ser remetido para regular distribuição entre as Varas da Justiça do Trabalho de Vitória.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 18/7/2023.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 18/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.